Tribunal: TJDFT
Processo: 0721072-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE ERRO NA DOSIMETRIA. QUALIFICADORAS DE MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA.
1. A revisão criminal é ação penal de natureza constitutiva e sui generis, destinada à revisão de decisões condenatórias transitadas em julgado, quando há erro judiciário, nos termos do art. 621, I, do CPP.
2. Não se admite a revisão criminal como sucedâneo recursal para reexame de questões já apreciadas e decididas em sede de apelação, especialmente quando não trazidas provas novas capazes de alterar a imputação criminosa.
3. A condenação por homicídio qualificado tentado foi confirmada em acórdão que destacou a existência de provas robustas da materialidade e autoria, além de testemunhos e confissões que corroboram a decisão do Tribunal do Júri.
4. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, com a pena-base fixada no mínimo legal, compensação de atenuantes e agravantes, e aplicação correta da fração de diminuição pela tentativa.
5. O pedido de afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima não encontra amparo em prova nova ou erro judiciário manifesto, tratando-se de mera interpretação subjetiva do requerente.
6. O princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri assegura a liberdade para escolher a versão mais verossímil sustentada pelas provas colhidas, conforme ocorreu no presente caso.
7. Não há elementos concretos que justifiquem a rediscussão da causa e a ruptura com a coisa julgada.
8. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.